Tribunal: TJDFT
Processo: 0713876-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (NCPC, ART. 523, § 1o). PRÉVIA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA. INTIMAÇÃO APERFEIÇOADA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO. OCORRÊNCIA.. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO. FORMULAÇÃO. CABIMENTO DA SANÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONTROVERTIDO. GARANTIA DO JUÍZO NÃO ENCERRA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A parte executada, ao optar por apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, postergando o cumprimento voluntário da obrigação de pagar que lhe fora debitada, sujeita-se à pena de multa decorrente do descumprimento da obrigação estampada no título judicial, cuja incidência demanda a ocorrência do trânsito em julgado como premissa para a irradiação da recusa no cumprimento voluntário da obrigação (CPC, art. 523, § 1o), não ilidindo a sanção a subsistência de garantia consumada mediante oferecimento de seguro garantia, à medida em que o aviamento do incidente afasta o pagamento voluntário do montante devido, que, ademais, não se aperfeiçoa mediante simples oferecimento de garantia.
2. Somente a quitação da obrigação exequenda no prazo assinalado, liberando o obrigado, o alforria da sanção que, resistindo ao adimplemento da obrigação retratada no título judicial, o afetará, porquanto depósito realizado para fins de garantia do juízo e prevenção dos efeitos da mora não encerra quitação nem pode ser assimilado como pagamento voluntário, inclusive porque, aviada impugnação pelo executado, a movimentação do aferido pelo credor ficara sujeito a condição, tornando sua plena fruição controversa, tornando imperativa a incidência dos acessórios sobre o débito tornado controverso se refutada a impugnação (CPC, art. 523, § 1o).
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.